Tribunal: TJMT
Processo: 0001285-76.2012.8.11.0082
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001285-76.2012.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[GUSTAVO GOELLNER - CPF: 590.946.300-44 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RENATA MACHADO BORGES CARVALHO - CPF: 990.176.361-49 (ADVOGADO), IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
AMBIENTAL - TERMO DE CUMPRIMENTO COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO (TCC) - TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO DA ÁREA OFERTADA A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PACTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

2.O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

3. Embargos

rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GUSTAVO GOELLNER
contra acórdão proferido nos autos do recurso de apelação, que, por unanimidade, julgou provido o recurso, para reformar a sentença proferida e julgar improcedentes os embargos à execução interposto, determinando a continuidade do processo executivo.

O embargante defende em suas razões que o órgão

julgador deixou de observar que o objeto do Termo de Compromisso de Compensação – TCC nº 368 tem como objeto da obrigação de fazer: “
apresentar projeto de compensação da área de Reserva Legal Degradada, por outra intacta, na proporção exigida pela norma estadual vigente à época do seu protocolo, com observância aos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas.”

Defende que a efetiva transferência de domínio do imóvel apresentado pelo embargante não era o objeto do r. Termo de Compromisso de Compensação nº 368, como outrora equivocadamente entendeu esse o órgão julgador, em que pese a transferência de domínio ser necessária para dar cabo à lide em apreço, estando, para isso, o embargante totalmente favorável, disponível e colaborativo.

Enfatiza também que existe omissão no acórdão que necessita ser suprida, na medida em que deixou de analisar a necessidade de suspensão da ação de execução até o efetivo cumprimento da obrigação executada, como requereu o embargado em sua apelação.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para fins de sanar a omissão do acórdão, no que diz respeito ao verdadeiro objeto do termo de compromisso de compensação – TCC Nº 368 e quanto ao pedido do embargado no que diz respeito à suspensão da execução até o efetivo cumprimento da doação [id. 104644460 -pág. 01 à 04].

O embargado manifestou nos autos, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração [id.
106255961 – pág. 01 à 05].

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
GUSTAVO GOELLNER
contra acórdão proferido nos autos do recurso de apelação, que, por unanimidade, julgou provido o recurso, para reformar a sentença proferida e julgar improcedentes os embargos à execução interposto, determinando a continuidade do processo executivo.

Eis o teor do acórdão embargado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER - AMBIENTAL - TERMO DE CUMPRIMENTO COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO (TCC) - TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO DA ÁREA OFERTADA A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PACTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A recuperação natural da área não ilide o cumprimento do Termo de Compromisso de Compensação pactuado, eis que seu cumprimento deve se dar cumulativamente, com fundamento no princípio do restitutio in integrum .

2. No caso dos autos, muito embora o Apelado tenha sido aprovado o projeto de compensação de ARL apresentado, não há como se falar no cumprimento do TCC, visto que não foi comprovada a transferência de domínio do imóvel ao ora Apelante, sendo este o único caminho possível para o reconhecimento de sua inexigibilidade.

3. Ante a ausência de comprovação do integral cumprimento dos Termos firmados entre a FEMA e o Apelado, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e provido.”

O embargante defende que existe omissão no referido acórdão, no que diz respeito ao verdadeiro objeto do termo de compromisso de compensação – TCC Nº 368 e quanto ao pedido do embargado no que diz respeito à suspensão da execução até o efetivo cumprimento da doação [id. 104644460 -pág. 01 à 04.]

Considerando os argumentos do embargante, adianto, desde já, que o recurso apresentado não merece acolhimento.

Isso porque, em análise minuciosa dos autos, pode verificar que o acórdão embargado bem fundamentou a questão sobre o objeto discutido no Termo de Compromisso de Compensação – TCC,

não havendo nenhum vício a ser sanado, conforme trecho do acórdão embargado:

“No caso, o Apelado, no ato da celebração do TCC, se submeteu a uma relação jurídica obrigacional em que se comprometeu a transferir a área ofertada ao domínio do Estado de Mato Grosso, mas não cumpriu a obrigação da forma pactuada. Isto porque, a referida compensação ocorre somente com a efetiva transferência do domínio da área ofertada à título de compensação ao Estado de Mato Grosso, e não apenas com a aprovação do projeto, como considerado pelo Juízo de Primeiro Grau. Muito embora o Apelado tenha sido aprovado o projeto de compensação de ARL apresentado, não há como se falar no cumprimento do TCC, visto que não foi comprovada a transferência de domínio do imóvel ao ora Apelante, sendo este o único caminho possível para o reconhecimento de sua inexigibilidade. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça (ID. 12645461): “Assim, considerando que a apresentação do projeto perante a SEMA/MT se deu anos após o TCC firmado, o que ensejou a execução do termo pelo Estado de Mato Grosso, é de se concluir que o tempo que o recorrido esteve inadimplente incorreu em mora para o cumprimento da obrigação assumida, fato que, inexoravelmente, autoriza a execução promovida para pagamento da multa fixada a título de dano ambiental, diante do descumprimento dos termos da Clausula Primeira, parágrafo único, do TCC. Em vista disso, não há que se falar em cumprimento das obrigações assumidas pelo apelado no aludido TCC, razão pela qual entendo que a ação de execução deve prosseguir. Diante do exposto, o parecer ministerial é pelo provimento do recurso de apelação manejado pelo Estado de Mato Grosso, tendo em vista que é manifesto o descumprimento pelo apelado das obrigações assumidas no Termo de Compromisso de Compensação (TCC) celebrado com o órgão ambiental estadual.”

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o julgamento do recurso de apelação, à medida que não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com o
decisum
, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022